Tribunal: STF
Processo: RE 92729
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - QUADRO DE CARREIRA DE SEUS EMPREGADOS - HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
Havendo lei especial estabelecendo que a homologação do quadro é da alçada do Ministério dos Transportes, atenta contra o art. 85, I, da Constituição Federal, o julgado que dá validade apenas ao ato do Ministério do Trabalho. Recurso extraordinário conhecido e provido.